Tribunal: TJBA
Processo: 8045233-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045233-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: JUCARA CRISTINA COSTA OLIVEIRA

Advogado(s):RODRIGO STUSSI DE VASCONCELOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. PRORROGAÇÃO DE TRATAMENTO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. RELATÓRIO MÉDICO. URGÊNCIA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PREJUDICADO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (8049931-41.2025.8.05.0001), que prorrogou por mais 90 dias a internação psiquiátrica da parte autora, Juçara Cristina Costa Oliveira, às custas do plano de saúde. Agravo Interno também foi interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência que prorrogou a internação da autora em clínica psiquiátrica não credenciada; (ii) definir se são cabíveis as pretensões subsidiárias da agravante, como a substituição da clínica por estabelecimento credenciado, imposição de coparticipação, revisão do valor das astreintes e exigência de caução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A internação foi prorrogada com base em relatório médico que atesta, de forma técnica e fundamentada, a gravidade do quadro clínico da paciente, diagnosticada com dependência química grave e episódio depressivo com risco de suicídio, evidenciando a urgência e a necessidade da medida.

4. O médico assistente é a autoridade competente para prescrever o tratamento adequado, não cabendo ao plano de saúde substituir o juízo clínico do profissional responsável pelo paciente.

5. A operadora não comprovou, nos autos do recurso, a existência de clínica credenciada com disponibilidade e estrutura equivalente à da clínica indicada pelo médico da autora, o que justifica o custeio do tratamento fora da rede.

6. A alegação de necessidade de perícia judicial não justifica a suspensão da medida de urgência, diante do risco de dano irreversível à saúde da paciente.

7. A cláusula de coparticipação, nos moldes exigidos pelo Tema 1.032/STJ, não está claramente evidenciada no contrato analisado nos autos, inviabilizando sua aplicação em sede de tutela antecipada.

8. A multa cominatória fixada (R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 60.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada para compelir o cumprimento da decisão judicial.

9. O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento prejudica o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, tornando desnecessária a sua análise autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8045233-92.2025.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante
a

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e como Agravada
JUÇARA CRISTINA COSTA OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua Turma Julgadora,
em
NEG
AR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, confirmando-se a
decisão a quo, por estes e por seus próprios fundamentos
e
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

11